Tribunal: TJES
Processo: 5000084-74.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000084-74.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RECORRIDO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000084-74.2021.8.08.0035

RECTE.: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

RECDO.: OCTÁVIO OLIOSI DE SOUZA e ROSIANI DOS SANTOS OLIOSI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO DEFEITUOSO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NÃO REALIZADA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese da parte autora: Os autores ajuizaram Ação Indenizatória informando terem adquirido, em 26/10/2020, 01 Notebook Acer AMD Ryzen 3 3200U 8GB HD 1TB 15’’, pelo valor de R$ 2.799,00 (dois mil, setecentos e noventa e nove reais). Destacam, em suma, que o produto foi devolvido por apresentar problemas, contudo, o estorno do valor não foi realizado. Buscam a restituição integral do valor pago, além de danos morais. Apresentaram contrarrazões no id. 14082928. 2. Tese da parte requerida: Informa que houve estorno do valor pago pelo produto, não havendo comprovação do dano moral. Em sede recursal, argui preliminar de ilegitimidade ativa do autor Octávio e, em caso de não acolhimento, a improcedência do pedido de danos morais ou, alternativamente, sua redução. 3. Sentença: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR a Demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, para cada autor, acrescida de correção monetária e de juros legais, no índice de 1% ao mês, a partir desta sentença, ambos até o efetivo pagamento. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Rejeito, desde logo, a preliminar de ilegitimidade ativa, considerando que, nos termos do que dispõe o art. 17 da Lei n. 8.078/90, equipara-se à qualidade de consumidor para os efeitos legais, àquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do evento danoso decorrente do defeito exterior que ultrapassa o objeto e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física e psíquica. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A meu ver, o recurso merece provimento parcial. Quanto aos danos morais, compreendo assim como o juízo de piso que os mesmos são devidos. A compra de produto defeituoso, sem que haja efetivo reparo, troca ou devolução nos valores, é situação causadora de abalo moral, face a angústia e frustração pela qual passa o consumidor ao não ser atendido em sua justa expectativa. Quem compra um produto, como consequência lógica, deseja usufruir do mesmo de imediato. Conforme relatado na inicial o autor Octávio é advogado e a autora Rosiani é professora, sendo que ambos utilizariam o produto adquirido e a impossibilidade acabou extrapolando o mero dissabor do cotidiano (o que se estende, também, à não devolução do valor pago). No entanto, entendo que o valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor não está adequado ao caso concreto, devendo ser reduzido. Assim, utilizando os parâmetros desta Turma, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada é adequado e considera não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo requerido e DOU-LHE PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor, mantendo a sentença intocada em seus demais termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.